Tribunal: TJDFT
Processo: 0724238-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724238-09.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA BIANITA LEITE BARROS RECORRIDAS : SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A, QUALICORP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso especial diz respeito à validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária e ao ônus da prova da base atuarial do reajuste (REsp 1.716.113/DF – Tema 1.016). Referido paradigma foi julgado e restou assim ementado: RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE SUPLEMENTAR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. TEMA 1016/STJ. CONTROVÉRSIA ACERCA DA VALIDADE DO REAJUSTE E DO ÔNUS DA PROVA DA BASE ATUARIAL. APLICABILIDADE DO TEMA 952/STJ AOS PLANOS COLETIVOS. CÁLCULO DA CIVIL. SAÚDE SUPLEMENTAR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. TEMA 1016/STJ. CONTROVÉRSIA ACERCA DA VALIDADE DO REAJUSTE E DO ÔNUS DA PROVA DA BASE ATUARIAL. APLICABILIDADE DO TEMA 952/STJ AOS PLANOS COLETIVOS. CÁLCULO DA VARIAÇÃO ACUMULADA NOS TERMOS DA RN ANS 63/2003. PROVA DA BASE ATUARIAL DO REAJUSTE. ÔNUS DA OPERADORA. DESAFETAÇÃO. 1. Delimitação da controvérsia: Controvérsia pertinente à validade da cláusula de reajuste por faixa etária e ao ônus da prova da base atuarial do reajuste, no contexto de pretensão de revisão de índice de reajuste por faixa etária deduzida pelo usuário contra a operadora, tratando-se de planos de saúde coletivos novos ou adaptados à Lei 9.656/1998. 2. Teses para os efeitos do art. 1.040 do CPC/2015: (a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC; (b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão ‘variação acumulada’, referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias; 3. Desafetação da questão referente à inversão do ônus da prova, nos termos do voto do Min. RICARDO VILLAS BOAS CUEVA. 4. Caso concreto do RESP 1.715.798/RS: REAJUSTE DE 40% NA ÚLTIMA FAIXA ETÁRIA. EXCLUSÃO DO REAJUSTE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DESCABIMENTO. RAZOABILIDADE DO ÍNDICE E DO PREÇO DA MENSALIDADE PRATICADOS. DESNECESSIDADE DE PROVA ATUARIAL. 4.1. Validade do reajuste pactuado no percentual de 40% para a última faixa etária, pois esse percentual se encontra aquém da média de mercado praticada pelas operadoras, como também se encontra aquém da média o preço fixado para a mensalidade da última faixa etária, não se verificando abusividade no caso concreto. 4.2. Desnecessidade de produção de prova atuarial no caso concreto. 5. Caso concreto do RESP 1.716.113/DF: PLANO COLETIVO DE AUTOGESTÃO. REAJUSTE DE 67,57%. REVISÃO PARA 16,5%. SOMA ARITMÉTICA DE ÍNDICES. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA RN ANS 63/2003. APLICABILIDADE AOS PLANOS DE AUTOGESTÃO. CÁLCULO MEDIANTE VARIAÇÃO ACUMULADA. DESCABIMENTO DA MERA SOMA DE ÍNDICES. 5.1. Aplicabilidade da RN ANS 63/2003 aos planos de saúde operados na modalidade de autogestão, tendo em vista a ausência de ressalva quanto a essa modalidade de plano no teor dessa resolução normativa. 5.2. Aplicação da tese “b”, fixada no item 2, supra, para se afastar o critério da mera soma de índices, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que se calcule a variação acumulada de acordo com a respectiva fórmula matemática. 6. Caso concreto do RESP 1.873.377/SP: IRDR 11/TJSP. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELOS RECORRENTES. ÓBICE DA SÚMULA 283/STF. PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS QUANTO AO CRITÉRIO DA ALEATORIEDADE DO ÍNDICE. DESPROVIMENTO QUANTO AO PLEITO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, NOS TERMOS DO VOTO DO MIN. RICARDO VILLAS BOAS CUEVA. 6.1. Inviabilidade de se conhecer das alegações referentes ao mérito do julgamento do caso concreto, tendo em vista determinação de reabertura da instrução probatória pelo Tribunal de origem, ponto não atacado nos recursos especiais. Óbice da Súmula 283/STF. 6.2. Desprovimento do recurso especial do consumidor no que tange à tese referente à inversão do ônus da prova, nos termos do voto do Min. RICARDO VILLAS BOAS CUEVA. 6.3. Parcial provimento do recurso especial do IDEC para incluir na tese o parâmetro da aleatoriedade dos índices praticados, como um dos critérios para a identificação da abusividade do reajuste por faixa etária, aplicando-se na íntegra o Tema 952/STJ aos planos coletivos. 7. PARTE DISPOSITIVA: 7.1. RESP 1.715.798/RS: RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 7.2. RESP 1.716.113/DF: RECURSO ESPECIAL PROVIDO, EM PARTE. 7.3. RESP 1.873.377/SP: RECURSO ESPECIAL DO IDEC PARCIALMENTE PROVIDO, E RECURSO ESPECIAL DE EDUARDO BORTMAN DESPROVIDO. (Relator Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 8/4/2022). Contudo, constata-se a ocorrência de equívoco na decisão de sobrestamento, porquanto as razões recursais tratam da abusividade reconhecida pela turma julgadora em relação ao reajuste por sinistralidade, e não da validade do reajuste operado em razão da mudança de faixa etária do segurado. Diante de tais circunstâncias, revogo a decisão de ID 16720218, e passo ao exame de admissibilidade do recurso especial. I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra decisão proferida pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E LEI N. 9.656/1998. CONTRARRAZÕES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DEMONSTRADA. REJEIÇÃO. RAZÕES RECURSAIS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE REAJUSTE DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. MAJORAÇÃO DO PRÊMIO POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. REFUTAÇÃO DE FUNDAMENTO NÃO CONSIDERADO NA SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. ELEVAÇÃO ANUAL DA MENSALIDADE. VARIAÇÃO DOS CUSTOS MÉDICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS. INCREMENTO NA UTILIZAÇÃO. ÍNDICE DE SINISTRALIDADE. NÃO SUJEIÇÃO À PRÉVIA APROVAÇÃO DA ANS. PERCENTUAIS RAZOÁVEIS DE AUMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO. 1. A declaração pessoal de hipossuficiência econômica faz presumir a necessidade da gratuidade de justiça, mas a demonstração de que os ganhos mensais são quase que completamente consumidos com o pagamento da mensalidade do plano de saúde reforçam a percepção de que a parte litigante não dispõe de condições de arcar com o pagamento das despesas processuais e de honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, a qual não se fragiliza com o fato de seu patrono haver sido contratado, porque isso não constitui óbice para a concessão da benesse processual, nos termos do art. 99, § 4o, do CPC. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. 2. A parte apelante debate a abusividade do reajuste das mensalidades do contrato de plano de saúde coletivo firmado com as apeladas com fundamento no critério etário a partir de julho de 2016, mas ficou mencionado, na sentença, que o aumento controvertido não guarda relação com esse parâmetro, mas com a elevação dos custos médicos, hospitalares e laboratoriais e com o grau de sinistralidade, de sorte que o recurso veicula, neste ponto, questão estranha àquela considerada no pronunciamento judicial fustigado e, portanto, não merece ser conhecido neste particular. 3. Segundo o art. 35-E, § 2o, da Lei n. 9.656/1998, apenas em relação aos contratos individuais de plano de saúde recai a previsão de que o reajuste das contraprestações pecuniárias dependerá de prévia aprovação da ANS, mas essa previsão legal não se aplica aos seguros coletivos de saúde por adesão, cuja majoração do valor das mensalidades é livremente pactuada pelas partes contratantes, e não se sujeita à precedente anuência daquela autarquia federal. 4. O reajuste das mensalidades do seguro de saúde coletivo fundamenta-se na recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, pautado por parâmetros atuariais, e não por critérios aleatórios, e não pode de antemão ser reputado abusivo ou exagerado. 5. O reajuste financeiro, ou anual, tem por escopo garantir a continuidade e a qualidade do atendimento dos serviços médicos, hospitalares e laboratoriais disponibilizados no plano de saúde, em cujo cálculo, considera-se a maior longevidade da população, a ampliação de coberturas e a incorporação de novas tecnologias, a maior utilização dos serviços disponibilizados, e a variação dos custos com assistência médico-hospitalar, normalmente acima da inflação, como demonstram os estudos técnicos apresentados pelas fornecedoras, não contrariados pela consumidora. 6. O IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), que nos anos 2017 a 2019 foi de 2,95% (2017), 3,75% (2018) e 4,31% (2019), em cotejo com os percentuais de majoração das mensalidades do plano de saúde refutados (2017 – 19,02%; 2018 – 17,93% e 2019 – 19,98%), permite ponderar que o incremento no valor do prêmio do plano de saúde coletivo não se revela exorbitante, muito menos abusivo ou ilegal, especialmente quando se considera que a variação dos custos médicos, hospitalares e laboratoriais, no Brasil, é superior a 3,4 vezes o índice inflacionário, consoante estudo técnico. 7. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. Honorários majorados. Inicialmente, a recorrente pleiteia o sobrestamento da demanda em razão da afetação do REsp 1.716.113/DF (Tema 1.016). No mais, alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 15, § 3o, do Estatuto do Idoso, e 51, inciso IV, do CDC, afirmando que o aumento da mensalidade em razão da faixa etária está calcado em abusividade, caracterizando, dessa forma, discriminação ao se cobrar valores diferenciados em razão da idade. Afirma que a Resolução 63/2003 da ANS não faz distinção entre plano individual ou coletivo, e, dessa forma, os parâmetros para aumento de valores por idade deve observar tal regulamento. Colaciona julgado do TJSP a título de paradigma. Pede, ainda, para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GUILHERME AUGUSTO COSTA ROCHA, OAB/DF 34.065. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 15, § 3o, do Estatuto do Idoso, e 51, inciso IV, do CDC, bem como quanto ao mencionado dissenso interpretativo, pois “Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido no recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco foram suscitados embargos de declaração para sanar eventual omissão, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF.” (AgInt no AREsp 1.951.823/RJ, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, DJe 24/2/22). Por fim, determino que todas as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GUILHERME AUGUSTO COSTA ROCHA, OAB/DF 34.065, consoante requerido em ID 15548853. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014